Tribunal: STF
Processo: ARE 1488178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL NOVO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO SEQUESTRADO. OPERAÇÃO DESTILADOS. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DE ORIGEM LÍCITA PARA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO.



    1. A restituição de um bem é cabível se não estiver ele sujeito ao perdimento, pois consoante o disposto no art. 91, II, "b", do Código Penal, é efeito da condenação a perda, em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.



    2. Alegação de ausência de prestação jurisdicional, violação o art. 93, IX, da Constituição Federal. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua decisão. Precedentes do STJ.



    3. O apelante não comprovou de modo cabal a suficiência do percebimento de valores de origem lícita para aquisição do veículo, realizada no período dos fatos investigados na Operação Destilados, que apura a comercialização de produtos que teriam sido adquiridos no Uruguai e ilegalmente internalizados, sem o recolhimento dos tributos devidos.



    4. Renovação do pleito de restituição lastreado em novos documentos: já existentes ao tempo da apreensão mas não produzidos; inexistentes no momento da apreensão do veículo, mas produzidos para o novo pedido de restituição; produzidos exclusivamente para o novo pedido de restituição; e documentos alusivos ao passado que poderiam ser produzidos no presente.



    5. Os novos documentos juntados, e a retomada do desenvolvimento da tese defensiva com suporte nesses documentos, não lograram abalar a hipótese investigada, que ensejou a decretação do sequestro.



    6. O montante de renda lícita comprovada, considerando o julgamento da apelação criminal anteriormente julgada, e o aporte de documentos apresentados neste apelação não são hábeis a afastar os indícios de emprego de valor supostamente percebido pelo apelante de forma espúria, objeto das investigações policiais.



    7. A extrapolação do prazo previsto no art. 131, I, do Código de Processo Penal, entre a efetivação da medida de sequestro e o ajuizamento da ação penal, não é hábil a viabilizar o acolhimento do pleito de levantamento da constrição. Isto porque o prazo de 60 (sessenta) dias não é peremptório, demandando, na análise acerca de sua violação não somente uma verificação matemática, como à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias de cada caso concreto. No caso as circunstâncias fáticas da hipótese sob investigação permanecem indicando o potencial de ramificação do esquema investigado, a exigir lapso temporal dilargado para as apurações policiais.



    8. A aparente concomitância da aquisição do veículo com a imputada percepção de vultoso montante por parte do recorrente, que está sendo objeto de investigação, em tese, por descaminho, não permite acolher a tese defensiva articulada, devendo ser mantida a medida constritiva de sequestro, nos termos da fundamentação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente